Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722144-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO APELADO: SER CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICO CIRURGICAS LTDA, ROSANGELA MARIA SANTINI FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela rés-apeladas no ID 28177464, com vistas à retratação da decisão de ID 28082969 que restabeleceu os benefícios da gratuidade de justiça à autora-apelante. Eventual insurgência deveria ter sido manejada de forma adequada, qual seja, por meio de agravo interno, o que não se observou na espécie. Desse modo, preclusa a questão referente à gratuidade de justiça deferida à parte autora. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora